Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012753-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DI PARMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
Proc. Referência: Embargos a Execução no 1060042-28.2019.8.11.0041, Juízo da 4a Vara Bancaria de Cuiabá/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Di Parma Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. – EPP, contra a decisão que, nos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT -, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, para aferir suposto excesso de execução em razão de cláusulas abusivas do título exequendo.
A Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da prova pericial contábil aferir suposta utilização de índice indevido de correção monetária, cumulado com juros remuneratórios ilegais quando do período da normalidade do contrato.
Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a perícia contábil no contrato bancário entabulado entre partes.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende atribuir efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil para aferir a existência de cláusula abusiva no contrato bancário entabulado com a parte agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), o que não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, a princípio, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator